Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-91.2019.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-91.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NACISIO DE ANDRADE - CPF: 593.835.931-72 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (APELADO), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - CPF: 032.994.709-57 (ADVOGADO), CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 781.099.579-00 (ADVOGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0004-00 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0003-90 (APELADO), ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - CPF: 087.759.836-30 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000681-91.2019.8.11.0005

APELANTE (S):

NACISIO DE ANDRADE

APELADO (S):

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.,

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NACISIO DE ANDRADE
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada em face de
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA., CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.,
que indeferiu a petição inicial por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Ainda, condenou o autor aos honorários fixados em R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Opostos Embargos de Declaração pelo autor e pela requerida
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA (CNH
), houve o acolhimento do recurso para esclarecer a condenação da autora aos honorários no montante total em R$ 2.500,00 e não devido para cada advogado, assim como mantendo o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id. 216667519).

Em suas razões recursais (Id. 216667522) a parte apelante sustenta, em síntese, que não foi intimada para o recolhimento das custas processuais, após o deferimento do parcelamento.

Alega que ao exarar decisão de recebimento na inicial, o magistrado indeferiu a justiça gratuita. Em recurso de embargos de declaração fora apontado contradição requerendo a reforma do
decisum
e como pedido subsidiário, o deferimento do pagamento das custas processuais ao final da lide e por último, o parcelamento das custas, tendo o Juízo deferido o pedido para conceder o parcelamento das custas.

Defende que após a comunicação entre instâncias de 29/07/2020 (Id. 35673102) do
agravo de instrumento que entendeu pela manutenção do parcelamento das custas e despesas processuais em três parcelas, pleiteou o seu acesso ao Judiciário com as benesses da justiça gratuita, demonstrando a sua atual e nova situação financeira.

Informa que o processo tramitou sem a sua intimação para pagar o parcelamento das custas e para sua surpresa fora proferida a sentença do feito indeferindo a petição inicial, apontando que se passaram 03 anos sem que efetuasse o pagamento das custas da demanda.

Assevera falha na prestação jurisdicional; decisão genérica sem qualquer análise ao caso concreto; violação ao acesso ao Poder Judiciário e tratamento desigual nas análises dos pedidos de justiça gratuita nos processos distribuídos no Juízo da Primeira Vara Cível de Diamantino.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento dos autos no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas por
PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
pelo desprovimento do recurso (Id. 216667526).

Contrarrazões apresentadas por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
alegando em preliminar a ausência de recolhimento do preparo para interposição do recurso de apelação e, no mérito, pela manutenção da sentença atacada (Id. 216667530).

Contrarrazões apresentada por
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
requerendo a condenação da apelante em multa por litigância de má-fé e majoração da verba honorária (Id. 216667527).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NACISIO DE ANDRADE
ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Repetição de Indébito
em face de
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA., CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
PARECIS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
o
bjetivando a declaração de quitação dos contratos oriundos da aquisição de maquinários firmado com as requeridas; nulidade das cláusulas de adesão e devolução do valor excedente do contrato, bem como a condenação em danos morais e materiais.

Requereu em as benesses da justiça gratuita.

Recebida a inicial, o pedido da assistência judiciária gratuita foi indeferido (Id. 216667359).

Opostos embargos de declaração, em 09/09/2019 foi concedido o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em 03 (três) vezes (Id. 216667364).

No Id. 216667366, consta a intimação do patrono da parte autora expedida em 16/09/2019
“para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, uma vez que foi deferido apenas o parcelamento das custas processuais. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de Justiça > Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos
”.

Encaminhado o pedido ao DCA referente ao parcelamento das custas em 3 vezes (Id. 216667369).

Acostada aos autos a informação do DCA de cadastro do pedido de parcelamento no sistema de arrecadação (Id. 216667372).

Intimação da parte autora para realizar o pagamento da primeira parcela das custas judiciais (Id. 216667373).

Opostos novamente Embargos de declaração (Id. 216667375) argumentando omissão quanto ao pedido de ‘diferimento’ das custas processuais e o seu pedido subsidiário de parcelamento, assim como em relação ao pedido de tutela antecipada.

Seguiu-se o processo com a apresentação das contestações; audiência de conciliação; impugnação, sobrevindo em 16/04/2020 a decisão dos embargos de declaração anteriormente apresentado, indeferindo o pedido para pagamento das custas ao final do processo (Id. 216667455).

Manifestação do autor informando a interposição de recurso de Agravo de Instrumento (Id. 216667467), cujo pedido da liminar recursal foi indeferido (Id. 216667472) e, no mérito, negado provimento (Id. 216667476).

Após algumas tramitações processuais, em 25/04/2023 o magistrado singular,
Dr. André Luciano Costa Gahyva,
proferiu sentença de extinção, nos termos do relato.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à
preliminar de ausência de recolhimento do preparo do recurso
ensejando a

deserção, esta não prospera.

Primeiro, porque o apelante postulou os benefícios da justiça gratuita. Segundo, porque após o indeferimento do pedido, a secretaria certificou o pagamento efetuado referente ao preparo recursal, conforme consta no Id. 218548685.

Logo,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção
, passando ao julgamento do mérito do recurso.

A questão posta cinge-se em aferir o alegado desacerto na sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

De início, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF/88, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

No caso, escorreita a sentença.

Isso porque, ressai dos autos que diante de indícios da capacidade financeira da parte autora, ora apelante, o magistrado singular indeferiu os benefícios da justiça gratuita, conforme Id. 216667359, cuja decisão foi ratificada em sede do Agravo de Instrumento n. 1009681-96.2020.8.11.0000 (Id. 216667476).

Na ocasião da análise dos aclaratórios interpostos (Id. 216667364), o magistrado deferiu o pedido para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais em 03 (três) vezes, sendo que a patrona do autor foi devidamente intimada por 2 (duas) vezes a promover o recolhimento das custas processuais referente à primeira parcela, consoante consta dos Ids. 216667366 e 216667373.

Não satisfeita, a parte autora manejou outro embargos de declaração (Id. 216667375), ocasião em que o magistrado indeferiu o pedido para pagamento das custas ao final do processo (Id. 216667455), sendo a patrona do autor devidamente intimada, conforme ciência registrada no sistema PJE em 04/05/2020.

Após o prazo assinalado, o recorrente permaneceu inerte, apenas insistindo na tese de sua incapacidade, ignorando as determinações outrora proferidas para o recolhimento das custas processuais.

Em que pese a continuidade na tramitação da ação após o indeferimento por aproximadamente três anos, sem observação à ausência do recolhimento das custas, por todo esse tempo o apelante não sanou a irregularidade.

Do que se apresenta, ao apelante foram concedidas todas as oportunidades para o prosseguimento regular do feito e, embora tenha insistido na sua hipossuficiência econômica, desidiosamente, optou pela inércia.

Logo, a ausência do recolhimento das custas processuais importa em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Ademais, na hipótese, prescinde de intimação pessoal para a extinção da ação.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL -
JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA -AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
- RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PRAZO PARA PAGAMENTO
- TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO - DISPENSA DE NOVA INTIMAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1076 DO STJ - FIXAÇÃO - PARÂMETROS LEGAIS - EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE. Já estando formada a relação processual, incabível o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas
. O pagamento das custas constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo, diante do não cumprimento, a extinção do processo nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte nesse caso
. O prazo para pagamento das custas se inicia com o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, não sendo necessária nova intimação para tanto. Conforme entendimento constante do julgamento do REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes (Tema 1.076), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. A fixação de honorários por equidade só pode ocorrer quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

(TJMG - Apelação Cível, 1.0000.23.158137-2/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 14/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe ao beneficiário proceder com a regular quitação na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.
(N.U 1032658-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais dispensa a intimação pessoal da parte autora.
2.

Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e não recolhidas as custas iniciais no prazo fixado pelo Juiz, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I , do Código de Processo Civil é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.147680-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023).

Quanto à litigância de má-fé aventada pela parte requerida em suas contrarrazões, pelo fato de que o autor procedeu de modo temerário e com intuito protelatório, prejudicando as partes contrárias e desrespeitando a dignidade da justiça, constata-se da análise dos autos que tal situação não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80 do CPC, o que afasta sua condenação.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018).

De tal modo, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba sucumbencial, pois já alcançado o limite estabelecido no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024